Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711968-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 31393599) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, processo número 0711968-79.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para condenar a Apelante: (i) a custear 12 caixas do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), conforme prescrição médica; (ii) na obrigação de pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora desde o evento danoso, nos termos seguintes (ID 101907896 na origem): Cuida-se de processo de conhecimento em que a parte autora pleiteia a condenação da ré na obrigação de fornecer medicamentos. Alega a parte autora, em resumo, que possui Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (EMRR) e que foi-lhe prescrito tratamento com o remédio Ocrevus (Ocrelizumabe) - medicação recentemente incluída no rol da ANS, a fim de se evitar o risco de progressão da doença e inclusive morte. Afirma, contudo, que a parte ré negou-se a custear o tratamento, sob o argumento de que não previsão contratual e que a bula não prevê o tratamento do câncer da autora. Por tais motivos, pleiteou a condenação da ré na obrigação de custear o medicamento citado; b) na obrigação de pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Pleiteou tutela de urgência para fornecimento do medicamento, o que foi deferido no ID 88830731. Juntou procuração e documentos. Citada, a parte ré contestou no ID 90873128, alegando que segundo a bula, o medicamento almejado pela autora não é adequado para a doença que a autora visa combater, além de não haver previsão no contrato ou no rol da ANS. Afirma que a relação havida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que não causou danos morais à autora. Juntou procuração e documentos. Réplica no ID 96407282. É o breve relatório. Decido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, antes de adentrar no mérito propriamente dito, destaco que a relação havida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência deste Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL NÃO TAXATIVO. COBERTURA DA DOENÇA. APROVAÇÃO DO MÉTODO PELA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DE TRATAMENTO SOLICITADO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não incidem as regras do CDC às entidades mantenedoras de planos privados de assistência à saúde constituídos na modalidade autogestão e que desenvolvam suas atividades sem finalidade lucrativa, devido à inexistência de relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 1.1. Não obstante a inaplicabilidade do código consumerista incide na espécie as normas do Código Civil, bem como os Princípios Normativos Constitucionais norteadores do ordenamento jurídico pátrio, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Incontroverso ser o autor portador de rara síndrome genética conhecida como "Síndrome de Sotos" e necessitar de fisioterapia neuromotora, com profissional habilitado pelo método Pediasuit. 3. O fato de o tratamento indicado não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não significa uma proibição ou óbice para o seu custeio, sendo a lista uma referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde, não sendo um rol taxativo, apenas elucidativo. 4. O Método Pediasuit é aprovado e registrado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sob o número 81265770001. 5. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5.1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, deve o valor dos danos morais arbitrado em 1o Grau, ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme peculiaridades do caso concreto e finalidades do instituto (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1180161, 07312050720188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A controvérsia é de cunho meramente jurídico e consiste em saber se a requerida pode ser compelida a fornecer o medicamento pleiteado pela parte autora. Verifico no ID 88738106 que há recomendação médica para o uso do medicamento em questão. A requerida alega ausência de cobertura contratual e vedação legal e regulamentar, a fim de afastar sua obrigação. Importa destacar que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao profissional de saúde, que é devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da terapia, dos medicamentos, bem como dos exames para acompanhamento evolutivo da moléstia. Nesse sentido, já decidiu o STJ: O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011; REsp 668216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265). O julgado do STJ, no agravo interno no agravo em REsp 1236085/PE, em 3 de maio de 2018 teceu que: "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano". 5) É abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. AgRg no AgRg no AREsp 090117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 20/09/2013 AgRg no AREsp 007479/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 20/09/2013 AgRg no AREsp 158625/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013 AgRg no AREsp 008057/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 12/08/2013 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes. 2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 20/09/2013) Qualquer atuação do plano de saúde no sentido de impedir o acesso do paciente ao tratamento na forma prescrita pelo médico, autoridade na questão relativa ao melhor tratamento para o paciente, coloca a segurado em evidente e exagerada desvantagem, com grave lesão aos seus direitos, sobretudo ante a probabilidade de risco à saúde. Destarte, é livre a estipulação do objeto do contrato celebrado com planos de saúde ou seguradoras, desde que não sejam lesados os direitos à vida, à dignidade humana, bem como à boa-fé objetiva, princípios basilares de qualquer relação jurídica. Nesse ponto, a decisão que concedeu a tutela de urgência nestes autos fez constar a seguinte ementa de julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Quanto ao uso off-label, este Tribunal também já se debruçou sobre o tema reiteradamente, conforme a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O uso off label de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição autorizadora do médico assistente, tendo o fármaco, inclusive, registro na ANVISA. 3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. 5. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em custear os procedimentos dispensados à parte autora é passível de gerar danos morais. 6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. Sabe-se que os honorários advocatícios são balizados pelo CPC, no art. 85, § 2o, que define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando entre dez (10) a vinte (20) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer o medicamento pleiteado e indenização por danos morais). 9. Sendo o proveito econômico estimável, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios determinada na sentença em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico, a teor art. 85, § 2o, do CPC. 10. Apelo não provido. (Acórdão 1349176, 07129299420208070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidencia a ilegalidade dos motivos apontados pela requerida, sendo seu dever fornecer a medicação necessária ao tratamento da autora e indicada pelo médico que lhe assiste, na forma como foi consolidado na petição inicial. DOS DANOS MORAIS Conforme observado nas decisões colacionadas acima, a recusa injustificada é passível de causar danos morais. Fixado o an debeatur, passo ao exame do quantum debeatur. Sabe-se que a indenização deve ser arbitrada buscando ao atendimento das funções compensatória e repressiva, sem representar enriquecimento indevido do requerente, o que evidentemente não se pode abonar. A esse propósito, aliás, a valiosa lição do eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira, que com sua habitual percuciência assim preleciona: "Apagando do ressarcimento do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, como técnica de afastar ou abolir o prejuízo, o que há de preponderar é um jogo duplo de noções: a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; não se trata de imiscuir na reparação uma expressão meramente simbólica, e, por esta razão, a sua condenação não pode deixar de considerar as condições econômicas e sociais dele, bem como a gravidade da falta cometida, segundo um critério de aferição subjetivo (...); b) De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o 'pretium doloris', porém uma ensancha de reparação da afronta (...). E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de 'damno vitando', e não de 'lucro capiendo', mais que nunca há de estar presente a preocupação em conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento" (Caio Mário da Silva Pereira, "Instituições de Direito Civil, vol. II, 11 Ed., Ed. Forense, RJ, 1992, pp. 242/243). Assim, considerando a situação que envolve o caso concreto, a posição social das partes, o grau de intensidade do dano suportado pelo requerente e a condição da requerida, entendo que é justo fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que bem atende às finalidades inibitória e ressarcitória, sem jamais representar lucro indevido para a vítima. Portanto, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a parte ré: a) a custear 12 caixas do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), conforme prescrição médica; b) na obrigação de pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora desde o evento danoso. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Registre-se. Intime-se. A Apelante alega em suas razões recursais (ID 31393599) que: (i) o juízo singular julgou procedente a demanda para condenar a apelante ao fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), de modo indeterminado, prescrito pelo médico assistente da Apelada; (ii) a negativa da apelante esteve amparada no artigo 10, inciso I, §4o da Lei no 9.656/98 e artigo 20, §1o, inciso I, alínea “c” da RN 428 da ANS, bem como no contrato firmado entre as partes – art. 422 do Código Civil; (iii) a solicitação de autorização para o medicamento citado nos autos foi negada com base na diretriz de utilização no 67, anexo II da Agência Nacional de Saúde Suplementar; (iv) o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; (v) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; (vi) o medicamento em questão – “Ocrelizumabe”, não preenche os requisitos especificados na DUT no 65, da ANS, conforme disposto no contrato entabulado entre as partes; (vii) o atual entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, no julgamento do Resp 1733013/PR, donde se concluiu que o rol previsto na RN 428/17 da ANS (o qual está inserida a DUT 64) é taxativo; (viii) O fato desse rol se revisitado a cada 02 (dois) anos imprime justamente esse caráter de taxatividade, vez que no curso desse ciclo temporal os procedimentos e medicamentos lá descritos representam aquilo que deverá ser abarcado pelas operadoras e seguradoras, compondo o rol de coberturas amoldáveis ao cenário técnico-científico aplicável nesse interregno; (ix) a apelada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil, pelo que, não se podem criar obrigações contratuais inexistentes; (x) a apelante agiu de maneira escorreita, ou seja, dentro de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I do Código Civil; (xi) a responsabilidade civil se encontra alicerçada na teoria da culpa, ou seja, o dever de reparar o dano nasce da culpabilidade pelo ato ilícito, conforme art. 927 do CC/02, e assim determina: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”; (xii) os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte recorrida, uma vez que não se verifica a prática de conduta ilícita por parte da demandada ao proceder à interpretação adequada do pacto avençado, ou sequer o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização; (xiii) existem várias entidades, vários profissionais qualificados que se baseiam em estudos científicos sérios e reais sobre métodos e tratamentos para enfermidades, bem como necessidade de realização de exames e procedimentos; (xiv) são inúmeros profissionais que chegam a um consenso do que é mínimo e necessário ser coberto pelo plano de saúde, sendo que a opinião profissional de um único médico ou profissional sobre determinado assunto não pode e não deve ser posto como absoluto para se sobrepor sobre o Rol; (xv) os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais; (xvi) as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica. Ao final, pleiteia a reforma da decisão, sobretudo em relação a isentá-la de fornecer o medicamento ou, em sede subsidiária, que não seja de modo indeterminado, reduzindo-se, ainda, o dano moral no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos efeitos da sentença ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, §1o, V do CPC. Requer a anotação do nome do Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, para que as intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seus nomes, nos termos do artigo 272, § 2o e 5o do Código de Processo Civil. Custas recolhidas (ID 31393600). Contrarrazões da parte apelada (ID 31393606). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação (ID 31393599) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, processo número 0711968-79.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para condenar a Apelante: (i) a custear 12 caixas do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), conforme prescrição médica; (ii) na obrigação de pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora desde o evento danoso. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, sendo que o §1o estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) Frisa-se, ainda, que o art. 1.012 , §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, não verifico a presença CONCOMITANTE dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, muito embora a Apelante tenha trazido à apreciação dessa Relatoria questão controvertida sobre a natureza do rol normativo, bem como a polêmica em torno do enfrentamento judicial da questão relativa ao fornecimento de medicamentos fora do rol, não logrou êxito em demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto, em sua narrativa, apenas afirma, de maneira genérica, que sofrerá lesão patrimonial, sem que se deflua dos autos situação de possível gravame patrimonial a que estaria sujeita. Trata-se de um perigo abstrato, genérico e não corroborado por elementos que apontem, de plano e pronto, o prejuízo trazido pela manutenção da sentença. Ao contrário, entendo que subsiste o perigo reverso, uma vez que a Apelada poderá se ver despojada de acesso aos benefícios do plano enquanto pendente a apreciação do recurso. Além disso, entendo não ter sido demonstrada a temeridade de se empreender, de plano e pronto, antes do exame da apelação, ao cancelamento do plano, de modo que, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que o momento atual traz a necessidade de se aguardar o deslinde da apelação, não existindo gravame para a parte Apelante, podendo aguardar até o final da apreciação desse recurso. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao requerimento de anotação do nome do Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, DEFIRO, ressalvando, contudo, as limitações do sistema do PJe nesse sentido. Sem intimação da parte Apelada, tendo em vista que já se manifestou em sede de contrarrazões (ID 31393606). Siga o feito concluso para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 16:35:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador